Tribunal: TJPA
Processo: 0092118-42.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0092118-42.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: KATIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO - TEMA 1009 DO STJ. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ. OPÔS RECURSO PARA ALEGAR CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO PROFERIDO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Em síntese da demanda, a Sra. Katia Regina alega que fora transferida para reserva remunerada no em julho de 2015, mesmo assim continuou recebendo seus vencimentos e vantagens como se estivesse na ativa nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2015, o que totalizou o valor de R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em depósitos na sua conta.

2. Por conta disto, a agente pública queria devolver o valor de R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) depositado em sua conta, por entender que este valor não corresponde ao que efetivamente foi depositado em sua conta e que não possui mais o ônus de arcar com as contribuições da ativa nos referidos meses

3. Em sentença proferida pelo Juízo a quo este julgou a ação procedente para declarar que o valor devido pela servidora pública ao Estado do Pará é de R$18.534,44 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

4. Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito (ID 15650615), houve a unanimidade dos relatores em seguir o voto da relatora que subscreve para determinar o improvimento do recurso, visto que a servidora pública não pode, portanto, suportar o ônus de restituir os valores referentes aos descontos e pagamentos a terceiros efetuados pela SEAD decorrentes de erro da administração a que não deu causa, não contribuiu e que não recebeu em sua conta, aplicabilidade do tema 1.009 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

5. Embargos de declaração opostos para combater a decisão unânime da turma, sob o pretexto de contradição e omissão. Contudo, o objetivo do recorrente é rediscussão da matéria.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão (ID 15650615) proferido pela 1ª Turma de Direito Público da Egrégia Turma, advindo da interposição de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
contra Sentença do Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
ajuizado por
KATIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA
em face do embargante.

Em síntese da demanda, a Sra. Katia Regina alega que fora transferida para reserva remunerada no em julho de 2015, mesmo assim continuou recebendo seus vencimentos e vantagens como se estivesse na ativa nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2015, o que totalizou o valor de R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em depósitos na sua conta.

No mesmo período foi informada que foram realizado pagamentos em favor de FINANPREV (contribuição), IASEP (Plano de assistência Médica), FUNSAU, FASPM, BANPARÁ, BMG, Bom Sucesso e imposto de renda, totalizando um débito de R$ 40.659,81 (quarenta mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Mesmo diante disso, a agente pública queria devolver o valor de R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) depositado em sua conta, por entender que este valor não corresponde ao que efetivamente foi depositado em sua conta e que não possui mais o ônus de arcar com as contribuições da ativa nos referidos meses

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
este julgou a ação procedente para declarar que o valor devido pela servidora pública ao Estado do Pará é de R$18.534,44 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação para reformar o
decisum
.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito (ID 15650615), houve a unanimidade dos relatores em seguir o voto da relatora que subscreve para determinar o improvimento do recurso, visto que a servidora pública não pode, portanto, suportar o ônus de restituir os valores referentes aos descontos e pagamentos a terceiros efetuados pela SEAD decorrentes de erro da administração a que não deu causa, não contribuiu e que não recebeu em sua conta, aplicabilidade do tema 1.009 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Em Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará (ID 15899444), este pugnou pela reforma do acórdão proferido para sanar omissão e contradição, visto que há o entendimento pelo Tema 531 do mesmo tribunal no qual diz que é condicionada a “interpretação errônea da lei”, sendo modulado posteriormente pelo 1.009 para acrescentar o “pagamento indevido em decorrência de erro administrativo”.

Por conta disso, alega que houve o reconhecimento voluntário da Sra. Katia Regina sobre os valores indevidos, assim, estaria se aproveitando da situação para fazer a ação de consignação de pagamento com a finalidade de não devolver o pagamento bruto de R$ 40.659,81 (quarenta mil seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), no qual teria tido o aproveitamento líquida no valor de R$22.125,36 (vinte e dois mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos), visto que utilizou do dinheiro para quitar parcelas de empréstimos pessoais junto a instituição financeira.

Após devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

DAS ALEGAÇÕES DE OMISSÃO

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

O recorrente alega a existência de omissão e contradição em relação a aplicabilidade do tema 1.009 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior.

2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU.

(...)

6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos:

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

(...)

9. Recurso especial conhecido e improvido. Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.

(REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021)

A partir disto, o Tema 531 do mesmo tribunal no qual tratava exclusivamente a questão sobre a hipótese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos.

Além disso, a partir do Tema 1.009 a exclusividade foi deixada de lado para que fosse instituída outra hipótese na qual o “pagamento indevido em decorrência de erro administrativo”.

Por conta disso, faz-se necessário observar 2 (duas) condicionantes para sua aplicação: a comprovação da boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido e a interpretação errônea da lei.

A partir disso, observa-se que a servidora, ao passar à reserva remunerada e verificar depósitos em sua conta referentes à ativa, imediatamente procurou a PMPA para informar o fato, fazer cessar os depósitos e devolver os valores indevidamente depositados, somente conseguindo ser atendida em novembro de 2015, tendo ainda sido efetuados depósitos de R$ 4.663,61 (quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos) em sua conta nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, perfazendo o total de R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), bem como a SEAD também efetuou diversos descontos indevidos, bem como pagamento a terceiros.

Neste sentido, observo que o Acórdão atacado discutiu corretamente os argumentos apresentados a hipótese de aplicação do Tema 1.009, senão vejamos:

Ao analisar os autos fica claro que, desde o primeiro instante, a Apelada demonstrou boa-fé e interesse em resolver a questão, e não deu causa ou contribuiu para os pagamentos indevidos realizados pelo Estado sem ao menos passar por sua conta. Recebeu efetivamente em sua conta apenas o valor R$ 18.534,45 (dezoito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) e o restituiu.

A Apelada não pode, portanto, suportar o ônus de restituir os valores referentes aos descontos e pagamentos a terceiros efetuados pela SEAD decorrentes de erro da administração a que não deu causa, não contribuiu e que não recebeu em sua conta.

Assim, observo que o Embargante busca na verdade a rediscussão da matéria tratada anteriormente no recurso de apelação, logo não merecendo reforma.

Diante do exposto, verifica-se que não há existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que o Acórdão atacado seja mantido, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 22/08/2024